Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-45.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002152-45.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALINO MANOEL DA SILVA - CPF: 044.075.231-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de sete meses de detenção em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no
art
. 306,
caput
, do CTB. O apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em decorrência de influência alcoólica, argumentando que os sinais descritos poderiam ser decorrentes de acidente de trânsito em que se envolveu momentos antes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente de que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, conforme exigido pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB, tornando prescindível a aferição da concentração exata de álcool no organismo para configuração do delito, admitindo a comprovação por qualquer meio de prova em direito, incluindo depoimentos e constatação de sinais de embriaguez.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez e depoimentos de policiais militares que relataram sinais claros de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor etílico e comportamento alterado.

5. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como procedimento idôneo para a comprovação de embriaguez, validando os elementos de prova apresentados nos autos.

6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e em consonância com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. A tese defensiva de que os sinais de embriaguez seriam decorrentes do acidente é afastada, pois os sintomas observados, especialmente o odor etílico e a fala alterada, são característicos de ingestão alcoólica, e não de trauma.

8. O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado ou risco concreto para terceiros, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por meio de prova testemunhal e constatação de sinais de embriaguez, sem necessidade de teste de alcoolemia ou exame de sangue.

2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ao trânsito ou a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 306; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 137655 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATALINO MANOEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
procedente a denúncia
para
condená-lo
à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, com
substituição por 01 (uma) restritivas de direitos
(
vide
ID. 212629308).

Em suas razões recursais de ID. 212629318,
NATALINO MANOEL DA SILVA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna por sua
absolvição
, sustentando, em síntese, que não teria restado comprovada a elementar do tipo penal concernente à "capacidade psicomotora alterada".

Argumenta, nesse contexto, que os sinais indicativos de embriaguez descritos no auto de constatação poderiam ser decorrentes do acidente de trânsito em que o réu se envolveu momentos antes.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 212629320).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 217605653, cujo sumário segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
NATALINO MANOEL DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 306,
caput,
do CTB,
em razão dos seguintes fundamentos:

“Na data de 29.02.2020, por volta das 22h:45min, na via pública, notadamente na avenida Dom Pedro II, esquina com a avenida Bandeirantes, Centro, nesta urbe, o denunciado
NATALINO
Manoel da Silva, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor
, qual seja, uma motocicleta Yamaha/Factor YBR 125E, de cor vermelha, placa NJW-3422, estando na ocasião com sua
‘capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool’
, conforme constatado pelo CONTRAN anexo fl. 22/23.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, passou a conduzir o referido veículo automotor pelas vias públicas, quando, no cruzamento das avenidas supracitadas, o indiciado colidiu com o veículo Toyota/Corolla, de placa QBZ-7439, sendo que seu condutor não foi identificado.

Consta dos autos, que os agentes da lei foram acionados para atenderem a ocorrência supra, deslocando-se até o local. Ato contínuo, durante a abordagem, fora constatado que o denunciado apresentava visível estado de embriaguez, tais como: sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, arrogância, exaltação, ironia, falante, disperso, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, conforme constatado pelo CONTRAN anexo fl. 22/23.
”
(
Cf
. ID. 212629251 - Pág. 2).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito de
embriaguez ao volante
e a autoria imputada a
NATALINO MANOEL DA SILVA
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória
.

Preliminarmente, impende destacar que a Lei n. 11.705/08 inicialmente estabeleceu a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista estivesse dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do CTB,
quantum
que somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou pelo teste do etilômetro.

Contudo,
com o advento da Lei n. 12.760/2012, houve significativa alteração no tipo penal
,
tornando despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente e afastando a necessidade de comprovação específica pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
.

O
art. 306 do CTB passou então a prever expressamente outros meios de prova em direito admitidos para a configuração do delito
, não mais se limitando ao teste de alcoolemia (bafômetro) ou exame de sangue, conforme se depreende de seu §2º:

"
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
" (g. n.)

No caso destes autos, a
materialidade delitiva
se encontra sobejamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 212629252 - Pág. 2), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 212629252 - Págs. 20/21), pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 212629252 - Págs. 23/24) e pelos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, destaco que o CONTRAN regulamentou a matéria através da Resolução nº 432/2013, estabelecendo em seu art. 3º os procedimentos para confirmação da alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

(...)

IV -
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.

§ 1º
Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.” (g. n.)

Nesse diapasão, no que tange à
autoria delitiva
, esta restou igualmente comprovada de forma inequívoca, eis que, conforme
Termo de Constatação acostado aos autos
(ID. 212629252 - Págs. 23/24),
elaborado em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela referida Resolução
,
atestou-se que NATALINO MANOEL DA SILVA apresentava múltiplos sinais indicativos de embriaguez
:
sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, além de comportamento arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso
.

Corroborando tais constatações, o policial militar
Rudinei Souza Ferreira
, inquirido em juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, confirmou categoricamente que o Apelante "
estava em visível estado de embriaguez
" quando foi encontrado após se envolver em acidente de trânsito.

Neste ponto, é crucial destacar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nessa ordem de pensar,
não merece prosperar a alegação defensiva de que os sinais apresentados por NATALINO MANOEL DA SILVA decorreriam do acidente de trânsito em que se envolveu
.

Isso porque,
os sintomas constatados pelos policiais
-
em especial o forte odor etílico, os olhos vermelhos e a fala alterada
-
são tipicamente associados ao estado de embriaguez
,
não guardando relação causal com eventual estresse pós-traumático decorrente da colisão
.

Aliás, impende ressaltar que o
delito previsto no art. 306 do CTB é
crime de perigo abstrato
,
sendo prescindível a demonstração de alteração da capacidade motora do agente ou a ocorrência de resultado naturalístico
.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado
. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido."
(STF. HC 137655 AgR. Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017; g. n.)

Na mesma linha, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019; g. n.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que "
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
" (AgInt no REsp n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/11/2017). 4. [omissis] 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl-AgRg-AREsp 1.554.482. Relator Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJE 13/12/2019; g. n.).

Ainda que se almeje um Direito Penal de mínima intervenção, não se pode descurar da proteção a bens jurídicos de reconhecido relevo, como a segurança do tráfego viário.

Na espécie, a própria dinâmica dos fatos reforça a conclusão de que o Apelante dirigia sob efeito de álcool, uma vez que acabou colidindo com outro veículo, circunstância que evidencia que sua capacidade psicomotora estava de fato prejudicada pela ingestão de bebida alcoólica.

Destarte, o conjunto probatório forma um todo harmônico e coeso que não deixa dúvidas quanto à
materialidade
e
autoria
do delito imputado a NATALINO MANOEL DA SILVA
, estando presentes todos os elementos do tipo penal,
inclusive a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool
,
não havendo que se falar em absolvição

por insuficiência de provas.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
NATALINO MANOEL DA SILVA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024